Tribunal: TJMT
Processo: 1002335-28.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Recurso Inominado no 1002335-28.2018.8.11.0001.
Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: Sérgio Gabiato Pires.
Recorrida: Águas Cuiabá S/A.
Data do Julgamento: 11/02/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FORNECIMENTO DE ÁGUA - COBRANÇA DE MULTA - SUPOSTA IRREGULARIDADE NO HIDRÔMETRO - INEXISTÊNCIA DE LAUDO - LEGITIMIDADE DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - COBRANÇA INDEVIDA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - INFRUTÍFERA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrente.
2. Cobrança de multa de recuperação de consumo por suposta irregularidade no hidrômetro que não se justifica, pois ausente laudo que ateste a existência da fraude apontada.
3. Configura ato ilícito causador de dano moral indenizável a conduta da prestadora de serviço que além de promover cobrança indevida, mantém-se inerte diante das reclamações administrativas formuladas pelo consumidor.
4. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002335-28.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SERGIO GABIATO PIRES - CPF: 782.618.721-49 (RECORRENTE), BRUNO IAGO VILLAS BOAS BORBA - CPF: 088.222.749-11 (ADVOGADO), CARLA FERNANDA FLAUSINO DA SILVA - CPF: 219.886.208-56 (ADVOGADO), CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FORNECIMENTO DE ÁGUA - COBRANÇA DE MULTA - SUPOSTA IRREGULARIDADE NO HIDRÔMETRO - INEXISTÊNCIA DE LAUDO - LEGITIMIDADE DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - COBRANÇA INDEVIDA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - INFRUTÍFERA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrente.

2.

Cobrança de multa de recuperação de consumo por suposta irregularidade no hidrômetro que não se justifica, pois ausente laudo que ateste a existência da fraude apontada.

3.

Configura ato ilícito causador de dano moral indenizável a conduta da prestadora de serviço que além de promover cobrança indevida, mantém-se inerte diante das reclamações administrativas formuladas pelo consumidor.

4.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020